Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor, contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 11, inciso V, do RITR. O agravante pretende o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a suspensão dos descontos mensais no contracheque da parte autora.
II. O recurso é próprio, tempestivo e não requer preparo.
III. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20, de 21 de dezembro de 2021, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais tão somente contra decisão proferida: (a) pelos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, incisos I, II e III). Não está abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis.
IV. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.